Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). RECURSO IMPROVIDO.
I. Suposto “consórcio entre amigos”, administrado pela requerida, no qual cada participante realizava pagamentos mensais. Aduz a requerente que, em 10.7.2014, teria sido contemplada a receber a quantia de R$ 5.200,00. Todavia, a requerida não teria efetuado qualquer pagamento.
II. Recurso interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 5.200,00). Alegações recursais centradas na prescrição da pretensão ao pagamento da dívida, na medida em que à hipótese seria aplicado o prazo quinquenal de cobrança de dívida líquida prevista em instrumento particular (CC, Art. 206, § 5o, I).
III. Nesse quadro fático jurídico, resultou incontroverso que, mediante estipulação verbal, a parte requerente é credora da requerida da quantia de R$ 5.200,00 (mensagens de texto entre as partes via aplicativo de celular – IDs 19905529 e 19905611; prova oral produzida em audiência, consistente no depoimento de testemunha, amiga comum às partes, a qual afirmou que a requerente não teria recebido a quantia devida pela requerida – ID 19905638).
IV. Comprovados, pois, a existência e o descumprimento da obrigação (CPC, Art. 373, I), competiria à recorrente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, ônus do qual não se desincumbiu minimamente (CPC, Art. 373, inciso II).
V. No ponto, insubsistente a tese de prescrição quinquenal, à míngua da comprovação de dívida líquida constante de instrumento particular (CC, Art. 206, § 5o, I), a fortalecer a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente. Assim, forçoso, pois, reconhecer a incidência, no caso concreto, da regra geral de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão n. 1274664, DJE 26.8.2020; 1a. T. Recursal, Acórdão n. 1156664, DJE 14.3.2019.
VI. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).